Tribunal: TJSP
Processo: 1035645-79.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Desvinculação dos pressupostos autorizadores – Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão – Oposição para fins de prequestionamento de dispositivos tidos por violados – Matéria controvertida suficientemente apreciada e fundamentada – Embargos rejeitados.